Tribunal: STF
Processo: Pet 3090
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Inexistência. Ação de 
   desconstituição de acórdão do TSE. Pedido de caráter rescisório. 
   Feito da competência desse mesmo tribunal. Decadência, ademais, 
   consumada. Seguimento negado. Agravo improvido. O Supremo 
   Tribunal Federal não tem competência para a ação rescisória de 
   decisão do Tribunal Superior Eleitoral.